Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-75.2023.8.11.0099
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000111-75.2023.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Movimentos Repetitivos/Tenossinovite/LER/DORT, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL ARCANJO VIEIRA - CPF: 466.953.629-04 (APELANTE), ELAINE CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 052.058.961-08 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (APELADO), VIVIANI FRANCO PEREIRA - CPF: 369.747.328-05 (ADVOGADO), GABRIELA DE OLIVEIRA ROELA - CPF: 177.083.027-81 (ADVOGADO), LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - CPF: 145.107.627-47 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.337.928-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por aposentado contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo contratual com clube de benefícios, determinou a restituição simples de valores descontados indevidamente em benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (ii) se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração, em virtude da gravidade da conduta da recorrida e da natureza alimentar dos valores descontados; e (iii) se os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade ou percentual sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A repetição em dobro dos valores indevidos exige a demonstração de má-fé, o que não se comprovou nos autos, motivo pelo qual se mantém a restituição simples.

4. A indenização fixada em R$ 3.000,00 revela-se insuficiente diante das circunstâncias do caso, notadamente os descontos indevidos sobre verba alimentar de pessoa idosa e os parâmetros adotados pela Câmara, o que justifica a majoração para R$ 10.000,00, assegurando-se a função compensatória e pedagógica da reparação civil.

5. Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o art. 85, § 2º, do CPC, sobre o valor da condenação, majorado o percentual para 15% sobre o valor da condenação, em razão do zelo profissional e complexidade moderada da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, apenas para majorar a indenização por danos morais para o montante de R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A repetição do indébito, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, exige comprovação de má-fé do fornecedor, não presumida pela ausência de contrato. 2. A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada quando o valor fixado se mostrar insuficiente. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 85, § 2º, do CPC, salvo hipótese excepcional que justifique o arbitramento por equidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 42, p.u.; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1037731-04.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 31/01/2025; TJMT, Apelação Cível nº 1030819-11.2023.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Manoel Arcanjo Vieira contra sentença proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Cotriguaçu, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela ajuizada em face de Sebraseg Clube de Benefícios Ltda., declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes, e condenando a ré à restituição simples de valores, com correção monetária e juros legais, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Na origem, o autor, aposentado por idade e titular de benefício previdenciário, alegou ter sido surpreendido por descontos mensais indevidos em sua conta bancária, nos valores de R$ 74,90 e R$ 59,90, promovidos pela requerida. Sustentou desconhecer qualquer vínculo contratual com a empresa e afirmou não ter autorizado qualquer contratação.

O autor/apelante insurge-se contra o valor fixado a título de indenização por danos morais. Defende que o valor seria insuficiente diante da gravidade da conduta da recorrida, considerando que os descontos recaíram sobre verba de natureza alimentar, o que justifica a majoração do montante arbitrado. Defendeu, ainda, que os valores descontados devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, por entender caracterizada a má-fé da empresa, que não comprovou a existência de relação contratual válida. Requereu, por fim, que os honorários advocatícios fossem arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 340027374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A insurgência do apelante restringe-se à quantificação da indenização por danos morais e a repetição do indébito, ambas fixadas na sentença em patamar que reputa inferior ao razoável.

Em relação à repetição do indébito,

embora o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 42, parágrafo único, preveja a repetição do indébito em dobro quando verificado pagamento indevido, essa devolução qualificada está condicionada

a má-fé do fornecedor.

No caso, ainda que configurada a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida sobre benefício previdenciário da parte autora, pessoa idosa e vulnerável, o banco apelado não teve reconhecida a prática de conduta dolosa ou qualquer elemento concreto que indique atuação com intuito fraudulento. A omissão em apresentar o contrato, embora relevante para fins de reconhecimento da inexistência da relação jurídica, não se confunde com conduta dolosa ou reveladora de má-fé no padrão exigido pela jurisprudência da Câmara para fins de repetição em dobro.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. APLICABILIDADE DO CDC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por associação beneficente contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, declarando a inexistência de relação jurídica, determinando a cessação de descontos em benefício previdenciário, condenando à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação entre associação sem fins lucrativos e associado; (ii) estabelecer se há má-fé a justificar a repetição do indébito em dobro; (iii) verificar se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável ou mero aborrecimento; e (iv) analisar a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre associações e seus associados quando há prestação de serviços mediante contraprestação pecuniária, independentemente da natureza jurídica da entidade. A repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente somente é cabível quando comprovada a má-fé do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida. Configura dano moral indenizável a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, analfabeta funcional e de baixa renda, com uso irregular de seus dados pessoais e recalcitrância em resolver a questão administrativamente. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, incluindo a condição de vulnerabilidade da vítima e a natureza alimentar do benefício previdenciário afetado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A relação entre associação sem fins lucrativos e associado caracteriza relação de consumo quando há prestação de serviços mediante contraprestação pecuniária. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples quando não comprovada a má-fé do fornecedor. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e vulnerável configuram dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. (N.U 1012369-08.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

Assim, impõe-se a manutenção da sentença no ponto.

Por outro lado, no arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

Embora tenha reconhecido a inexistência do débito, a sentença fixou os danos morais no montante de R$ R$ 3.000,00, valor que, à luz do entendimento desta Quarta Câmara de Direito Privado, se revela inferior aos parâmetros usualmente adotados.

Ao sopesar esses fatores, majora-se o valor da condenação a título de danos morais para R$ 10.000,00,
de modo a assegurar efetividade à tutela reparatória e desestimular condutas negligentes similares, sem representar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, cita-se:

“[...] A reparação do dano moral deve atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica, observando critérios de proporcionalidade e razoabilidade. No caso concreto, a indenização fixada em R$ 4.500,00 revela-se insuficiente, considerando o prolongado período de negativação (mais de quatro anos), a gravidade da ofensa e os transtornos causados ao autor.

Precedentes jurisprudenciais indicam que, em situações análogas, a majoração do valor indenizatório para R$ 10.000,00 é compatível com a gravidade do dano e os parâmetros usualmente adotados pelo Tribunal.”

(N.U 1037731-04.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“[...] 6. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença a título de danos morais não cumpre plenamente a função pedagógica e punitiva da indenização, diante do prolongado período de negativação e dos transtornos causados à autora, devendo ser majorado para R$ 10.000,00.”

(N.U 1030819-11.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Em relação aos danos morais, em que pese as irresignações da apelante, não há que se falar em arbitramento por equidade.

Consigna-se, contudo, que, à luz do art. 85, caput e §2º, do Código de Processo Civil, a fixação da verba honorária deve levar em conta o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, bem como o tempo exigido para seu serviço. Nesse contexto, entende-se por adequado fixar o percentual de 15% sobre o valor da condenação, ora majorada, valor que se mostra mais compatível com o trabalho desenvolvido.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 e readequar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o novo valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026